Tribunal: STF
Processo: ARE 1520699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. REVISÃO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. Cuida-se de ação com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, proposta em face do Detran e do RioPrevidência, no qual a parte autora, objetiva, preliminarmente, a suspensão da Portaria 3921/2008, de forma a manter os proventos do cargo de Analista de Gestão e Trânsito nível 1, padrão J, com todos os direitos e vantagens decorrentes, bem como, o acolhimento da preliminar de decadência para a anulação do ato administrativo de revisão e, superado tal argumento, a anulação do ato do então Governador à época, mantendo-se o provimento do recurso hierárquico interposto pelo Autor junto ao Conselho de Recurso Administrativos dos Servidores do ERJ (Crase - 2ª Câmara) e consequentemente, a anulação da Portaria nº 3.921/2008, que suspendeu a ascensão do Autor ao cargo de Inspetor de Trânsito I. Sentença de Procedência. Irresignação. De fato, o autor foi ascendido indevidamente do cargo anterior (técnico de Contabilidade nível III – nível médio), para o cargo de Inspetor de Trânsito nível II (nível superior), no ano de 1993, no entanto, no ano de 2008, tal ato foi revisto, anulando-se o enquadramento no cargo de nível superior. Autotutela. Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Revisão tardia do ato administrativo. Decadência. Prazo quinquenal. Artigos 53 da Lei Estadual nº 5.427/09 e 54 da Lei Federal nº 9874/99. Decorridos 15 anos entre a ascensão funcional e a anulação do ato. Aplicação dos princípios da confiança e da segurança jurídica, não havendo nos autos comprovação de dolo ou má-fé da parte autora. Parcelas retroativas. Observância do prazo prescricional quinquenal. Honorários Sucumbenciais. Incidência da súmula 111 do STJ. Remessa Necessária. Aplicação do INPC como fator de correção monetária, desde a data em que cada parcela deveria ter sido adimplida e juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação, no tocante às parcelas anteriores à publicação da EC nº 113/2021, incidindo, após, apenas a taxa Selic. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Fluminense. Recurso a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese a Administração Pública poder rever seus próprios atos, à luz do princípio da autotutela e da disposição expressa do art. 51 da Lei Estadual nº 5.427/09 [é] importante notar o limite temporal estabelecido pelo art. 53 da mesma lei e do artigo 54 da lei Federal nº 9.784/99[.]



    [...]



    Da análise dos documentos que instruíram a petição inicial, o que se constata é que o autor, de fato foi indevidamente ascendido do cargo anterior (técnico de Contabilidade nível III – nível médio), para o cargo de Inspetor de Trânsito nível II (nível superior), no ano de 1993, no entanto, no ano de 2008, tal ato foi revisto, anulando-se o enquadramento no cargo de nível superior. Eis o histórico funcional do servidor e dos recursos por ele apresentados, conforme relatório constante dos ids. 107/110[.]



    [...]



    Em que pese a ascensão funcional ser forma inconstitucional de provimento vertical em cargo público, em violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição da República, prevalece, na hipótese o legítimo direito a aplicação dos princípios da confiança e da segurança jurídica, não havendo nos autos comprovação de dolo ou má-fé da parte autora.



    Isso porque, decorridos 15 anos entre a ascensão funcional e a anulação do ato, enquanto estava em atividade, configurado está a ocorrência do prazo decadencial de 05 anos de que dispõe a Administração Pública para o exercício da autotutela, consoante a previsão contida nas leis acima citadas e de acordo com o posicionamento dos Tribunais Superiores, de tal forma que não pode haver reflexo, atualmente, nos proventos do autor, ora aposentado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente